Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante da inexistência de contradição ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.

2. Embargos de declaração não providos.